Tribunal: TJSP
Processo: 1004542-17.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Alegação de disponibilização de valor para aquisição de quotas de uma sociedade empresária, pelo réu, que não concretizou o negócio e se apropriou do montante. Sentença de procedência. Comprovação da transferência do dinheiro para conta de titularidade do réu. Inexistência de inclusão dos autores no quadro social da empresa. Alegação de utilização dos valores

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Alegação de disponibilização de valor para aquisição de quotas de uma sociedade empresária, pelo réu, que não concretizou o negócio e se apropriou do montante. Sentença de procedência. Comprovação da transferência do dinheiro para conta de titularidade do réu. Inexistência de inclusão dos autores no quadro social da empresa. Alegação de utilização dos valores em obras no estabelecimento comercial, com conhecimento dos sócios, não comprovada. Obrigação do réu de restituir os valores despendidos pelos autores. Procedência da ação. Reconvenção improcedente. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.